Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-23.2026.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000098-23.2026.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIEGO DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, LEI Nº 11.343/2006). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. (ART. 311, § 2º, III, CPB). RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ÉDITO CONDENATÓRIO EMBASADO EM PROVAS COLHIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
DIEGO DA CRUZ BRITO
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa
,
pela prática do delito tipificado no art. 311, do CP e art.33, DA Lei nº 11.343/2006.

2. Narra a peça acusatória que,
“no dia 11 de janeiro de 2026, por volta das 01h45, na, zona rural desta Comarca, o denunciado foi preso em flagrante ao estar em posse de 21 (vinte e um) pinos plásticos contendo substância análoga a cocaína, bem como por conduzir a motocicleta HONDA NXR 160 BROS, cor azul, placa BDR3H05, que apresentava sinais de adulteração no chassi, no motor e na placa.
A abordagem teria ocorrido durante patrulhamento em uma festa. Os Policiais, ao fiscalizar a motocicleta, constataram os indícios de adulteração e, em ato contínuo, realizou busca pessoal no denunciado, encontrando: 6 (seis) pinos de substância análoga a cocaína em seu bolso e outros 15 (quinze) pinos da mesma substância ocultos no compartimento de ferramentas do veículo. Foram também apreendidos a quantia de R$136,00 (cento e trinta e seis reais), em espécie, e um aparelho celular”.

3. Quanto ao pleito absolutório tenho que este n
ão merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do
Inquérito Policial nº3235/2026
, Auto de Exibição e Apreensão (Id nº 103787363), laudo pericial de identificação da motocicleta nº 2026 17 PC 000447-01,pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas policiais
SGT/PM José Carlos da Silva Souza, SD/PM Vagner Ferreira de Carvalho E SD/PM José Borges Neto.

4. Ainda, as declarações dos policiais, consoante fartíssimo repertório de jurisprudência, são dignas de crédito, se prestadas de forma harmônica e uníssona, mediante compromisso legal, sob o crivo do contraditório, comprovando a tese ministerial, no concernente aos delitos imputados aos acusados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.

5. No que tange ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o aludido tipo penal configura crime formal, que se consuma, dentre outras formas, com a simples conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, manter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, sem exigir dolo específico.

6. No presente caso, verifica-se que o juízo singular utilizou a natureza e quantidade do entorpecente apreendido como fundamento para exasperar a pena-base da apelante.

7. A significativa quantidade da droga indica a inserção do réu em atividade ilícita de maior envergadura, apta a causar danos mais amplos à saúde pública e a alimentar rede de tráfico mais estruturada, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. Diante da manutenção da circunstância judicial negativada, qual seja, natureza e quantidade da droga, adotando-se como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada no tipo penal, em que pese ser preponderante, resta mantida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

9. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, presente a atenuante de confissão pelo que fica fixada a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias multa em face da Súmula 231/STJ

10. Na terceira etapa, presente a causa de diminuição constante no
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, mantida a fração de 1⁄2, consoante decisum objurgado, pelo que fica estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 06 meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

11. Em relação ao delito de adulteração do sinal identificador de veículo, tem-se que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa. Nada a ponderar.

12. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que resta mantida a pena em pena intermediária em 3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa.

13. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição, pelo que fica preservada a pena em 3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa.

14. Mantida a regra do art. 69, resta mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

15. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o tempo total de pena arbitrado ultrapassa 04 (quatro) anos, encontrando óbice no art. 44, inciso I do CPB.

16. Inobstante a determinação de antecipação do momento de aferição da detração penal para a prolação da sentença condenatória prevista na Lei nº 12.736/12, deixo de efetivá-la ante a ausência de dados concretos nos fólios acerca do montante de cumprimento de pena provisória pelo Apelante.

17. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000098-23.2026.8.05.0194
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA, tendo como Apelante DIEGO DA CRUZ BRITO

e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04